Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO EM 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. CONSUMIDOR. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a redução dos descontos a título de empréstimo consignado.
2. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos servidores públicos distritais inativos, devem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância à Lei Complementar distrital n. 840/2011 e à Lei n. 14.131/2021.
3. Para proteger o tomador de empréstimo, a lei estabeleceu um limite percentual para o desconto consignado em folha, de forma a evitar que o indivíduo comprometa sua remuneração integral, preservando sua subsistência e a de sua família ao buscar crédito mais acessível na modalidade consignado (Acórdão 1764759, 07088817220228070004, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJE: 27/10/2023).
4. O fato de o patamar máximo dos descontos ter sido observado quando da contratação não exime a instituição financeira de adequar os valores descontados à margem de 35% da remuneração atual da consumidora, sob pena de violação frontal às normas de regência da medida, à base objetiva do contrato e à garantia do mínimo existencial (Acórdão 1857770, 07075275320248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para limitar os descontos a título de consignados no patamar de 35% da remuneração bruta da agravante.